Tribunal: TJPA
Processo: 0122908-79.2015.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0122908-79.2015.8.14.0095

APELANTE: ANA CARLA DOS SANTOS MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DA PENA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para r
edimensionar a pena da apelante, e, de ofício, declarar extinta a sua punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Ana Carla dos Santos Mendes, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA, que a condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, à sanção de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
(cf. página 10, do ID 9384303 / página 5, do ID 9384303).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a absolvição pelo crime de tráfico de drogas; (b) correção de erro material na quantificação da pena da apelante (cf. página 5-10, do ID 9384304).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o parcial provimento da apelação (cf. página 15, do ID 9384304 / página 5, do ID 9384305)
.

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifestou pelo parcial provimento do recurso (cf. ID 10141251).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

A apelante pugna por sua absolvição, alegando não haver no processo suficiência probatória para subsidiar a condenação, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Sem razão,
data venia
.

A condenação está fundada em suficiente

arcabouço fático-probatório, o qual demonstra com clareza a materialidade do delito e a autoria do réu como incurso no crime sob testilha.

Senão vejamos.

Do laudo definitivo,
extraio (página 1-3, do ID 9384297):

4 - DO MATERIAL: Trata-se de um vasilhame plástico transparente, manuscrito com caneta porosa na cor vermelha "14 petecas de cocaÍna", fechado por tampa plástica de cor branca, com indicativo na cor amarela referentes aos meses do ano, acondicionando 14 (catorze) embalagens conhecidas como "petecas", feitas através de pedaços de plástico transparente, fechadas com pedaços de linha de cor branca.

Após a abertura das embalagens, foi constatado ser substância pastosa de cor branca, com médio teor de umidade, que foi desidratada através de papel filtro de alta densidade e posteriormente pesada em balança analítica marca Shimadzu, obtendo-se peso líquido de 1,870g (um grama, oitocentos e sessenta miligramas).

5-DOS EXAMES: Foi retirada uma alíquota do material em questão (substância pastosa de cor branca) e submetida a análises através de reações químicas pela técnica do Tiocianato de cobalto e Scott modificado o qual revelou como resultado reação POSITIVA para benzoilmetilecgonina princípio ativo da droga de rua conhecida como COCAINA.

(...)

8-CONCLUSÃO: O material recebido para exames periciais constante de 14 (catorze) "petecas" com(substância pastosa de cor branca com médio teor de umidade) e peso líquido após secagem de 1,870g (grama, oitocentos e sessenta miligramas). As análises realizadas obteve-se resultado POSITIVO para o grupo dos Alcalóides, o qual pertence a substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da droga conhecida como COCAINA.

Ora, não há dúvidas, assim, quanto à natureza do entorpecente apreendido. Quanto à autoria delitiva, a apelante a nega em seu interrogatório em juízo, sendo essa uma versão retratada da apresentada perante a autoridade policial, na qual assumiu a, inclusive, a venda de drogas (página 6, do ID 9384293), o que é corroborado pelo Auto de Apreensão e Exibição de Objeto (página 1, do ID 9384294),
valendo frisar que essa prova goza de presunção
juris tantum
de veracidade e é irrepetível.

A declaração da ré perante a autoridade policial é importantíssimo elemento de informação, valendo lembrar que
o
artigo 155, do CPP, veda a condenação do réu com base em provas exclusivamente inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação (STJ, AgRg no HC 497112/SP), tal como se dá nesse processo.

Os policiais militares Gilberto Luís Padilha Jaques e Josué Zeferino das Chagas foram coerentes ao narrado na denúncia, afirmando que a droga apreendida pertencia à ré, conforme se extrai das sínteses consignada na r. sentença (página 2, do ID 8226534):

A testemunha GILBERTO LUIS PADILHA JAQUES, policial militar relatou em Juízo que receberam denúncia anônima através do telefone iterativo da polícia; que o sargento Chagas que recebeu a ligação; que a denúncia informava o local e que a mulher conhecida por loira estava vendendo droga; que a viatura parou próximo à residência, ocasião em que a denunciada entrou na casa; que na casa tinham duas crianças; que os policiais bateram na porta e chamaram, quando a denunciada os atendeu e pediram permissão para adentrar na residência e foi concedido pela denunciada; que foi o depoente quem encontrou a droga, em cima da mesa na cozinha, sob uma vasilha plástica que estava escondendo a droga; que tinha aproximadamente 14 cabeças embaladas para venda; que aparentava se tratar de pasta base de cocaína; que a ora denunciada disse que a droga era sua, no momento da revista, mas não informou a destinação da droga; que já tinha ouvido falar, recebido outras denúncias de que a denunciada comercializava droga no local.

A testemunha JOSUÉ ZEFERINO DAS CHAGAS, policial militar afirmou em Juízo que recebeu denúncia anônima; que na denúncia informaram as características físicas, uma mulher loira, baixa que morava em frente ao campo de Santa Maria; que quando chegaram no local a porta estava aberta, estavam na casa os dois filhos da denunciada que eram crianças; que os policiais entraram na casa pelo quintal e começaram a revista; que o policial que prestou depoimento anteriormente, cabo Jaques, encontrou a droga em cima da mesa da cozinha; que aparentava se tratar de pasta; que a droga estava em um bloco só; que tinham uma 14 cabeças de droga; que pela experiência do depoente é assim que fica a droga para distribuir; que antes desse fato já havia recebido ligação indicando a denunciada como vendedora de droga; que no momento a depoente disse que vendia droga porque tinha dois filhos (...) que já tinha visto a ré em certos locais que costumavam vender drogas, em Vigia; que nunca participou de nenhuma diligência em que a ré estivesse envolvida naquele município

Destaco que
m
erecem crédito o depoimento policial, pois tem fé pública, sendo certo que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (...) Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, publicado em 2018-08-10)

Assim, fazendo cotejo das provas e dos elementos informativos do processo, levando em conta os depoimentos firmes prestados pelas testemunhas policiais, corroborados pelo auto de apreensão e exibição de objeto (página 1, do ID 9384294) e pelas declarações da ré em sede inquisitorial assumindo que a droga lhe pertencia, entendo indene de dúvidas o acerto da condenação da apelante como incurso no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, motivo por que a mantenho.

3 - DO ERRO MATERIAL NA PENA DA APELANTE

A defesa aponta para a existência de erro material no seguinte trecho da fixação da reprimenda da apelante (página 3, do ID 9384303):

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA,

Presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, pelo que diminuo a pena em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias- multa.

À vista do excerto, constato patente erro de cálculo da MM. Magistrada, eis que a redução de 2/3 (dois terços) aplicada sobre a pena intermediária de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, é igual a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, patamar esse que torno definitivo, devendo ser cumprido no regime aberto (cf. artigo 33, §2º, “c”, do CP), fixando o valor unitário do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, é cediço que o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve a possibilidade de substituição da sanção física por penas restritivas de direitos autônomas, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em seus incisos, a saber:

Artigo 44. O
missis

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso, se revelando suficiente à repreensão do delito.

Assim, atento à Súmula Vinculante n. 59, do Excelso STF, e com base no §2º, segunda parte, do artigo 44, do CP, substituo a pena privativa de liberdade imposta à apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, III e IV, do mesmo estatuto repressivo (limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade),
por se revelarem mais adequadas à situação em destaque, em buscando a sua reintegração à sociedade e como forma de lhe promover a autoestima.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, III, do Código Penal.

Ao Juízo de Execução, caberá especificar as condições da limitação de fim de semana, além de indicar a entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços comunitários.

4 - DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A partir da reforma da pena, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade da apelante pela ocorrência da prescrição intercorrente. Ora, conforme se depreende dos autos:

(a) Os fatos se deram no dia 11/11/2015 (cf. página 1, do ID 9384292);

(b)
A regra do artigo 115, do CP, não incide à ré, que nasceu em 08/12/1984
,
possuindo
30 (trinta) anos completos

no dia do ocorrido (cf.
página 14, do ID 9384296
)
;

(c) o primeiro ato identificável de secretaria, após a prolação da sentença, se deu em 15/03/2019 (cf. página 5, do ID 9384303);

(d) trata-se de recurso exclusivamente da defesa, tendo precluído para a acusação o direito de apelar.

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição superveniente é de 4 (quatro) anos (cf. artigo 109, V, c/c artigo 110 § 1º, ambos do CP), contado a partir da publicação da sentença (artigo 117, IV, do CP), sendo essa aferida pela data de apresentação dos autos em secretaria, depois da prolação, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. 1. (...)
2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial. 3
. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original) (STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015).

Assim, tendo transcorrido, até o presente, lapso temporal superior a esse, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime desvaneceu no tempo,
motivo por que declaro, de ofício, extinta a punibilidade da apelante pela prescrição da pretensão punitiva, consoante artigo 107, IV, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena do apelante e, de ofício, declaro extinta a sua punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

É o voto.

Belém, 17/10/2024